Tribunal: TJES
Processo: 5007453-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Doação; Locação de Móvel
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007453-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDIMUNDO FRANCISCO ALVES

AGRAVADO: LAERCIO DE ASSIS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DA POSSE. ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO DO IMÓVEL. PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de despejo que deferiu a liminar para desocupação do imóvel no prazo de quinze dias, sob o fundamento de término do contrato de locação, sendo alegado pelo agravante que não ocupa o bem como locatário inadimplente, mas na condição de donatário do pavimento superior do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse exercida pelo agravante sobre o pavimento superior do imóvel decorre de relação locatícia ou de título diverso, notadamente doação; (ii) estabelecer se é juridicamente adequada a concessão de liminar de despejo diante da existência de dúvida razoável quanto à natureza da posse e do risco de irreversibilidade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de despejo é instrumento próprio para reaver posse fundada em relação locatícia, mostrando-se inadequada quando há indícios de que a posse decorre de título diverso, como a doação alegada.

O recibo de doação apresentado pelo agravante revela plausibilidade da tese defensiva e torna nebulosa a definição dos negócios jurídicos firmados entre as partes.

A concessão de liminar de despejo, antes do contraditório exauriente e da adequada instrução probatória, revela-se temerária diante da controvérsia sobre a origem da posse.

A ordem de despejo possui natureza faticamente irreversível, configurando
periculum in mora
inverso, ao passo que eventuais prejuízos patrimoniais do locador são passíveis de ressarcimento ao final do processo.

A manutenção da decisão liminar não se mostra prudente enquanto persistir dúvida razoável quanto à caracterização da posse como locatícia ou decorrente de doação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de liminar de despejo é inadequada quando há indícios de que a posse do imóvel decorre de título diverso da locação.

A existência de dúvida razoável sobre a natureza da posse recomenda a preservação do estado fático até a instrução probatória, diante do periculum in mora inverso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007453-88.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: EDIMUNDO FRANCISCO ALVES

AGRAVADO: LAERCIO DE ASSIS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDIMUNDO FRANCISCO ALVES
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Cível de
Vitória
, nos autos da ação de despejo ajuizada
por
LAERCIO DE ASSIS
, que deferiu o pedido liminar, determinando a desocupação do imóvel locado no prazo de quinze dias.

Em suas razões (id. 13662877) sustenta o recorrente que não ocupa o imóvel a título de locação vencida ou inadimplida, mas sim na condição de donatário do pavimento superior, conforme recibo de doação subscrito pelo agravado, datado de 22/07/2014.

E mais: o recorrido alugou o pavimento térreo do imóvel para terceiro (Srª. Vanuza Fortunato Ferreira), mediante contrato de locação firmado em 15/09/2024, data posterior à devolução voluntária da parte térrea pelo agravante.

Finaliza afirmando que o recorrido omitiu a existência do documento de doação por ele próprio subscrito com a intenção deliberada de induzir o juízo de origem a erro.

Assim, ao argumento de que inexiste retenção indevida do imóvel, requer
a revogação da medida liminar.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Infere-se que o agravado ajuizou ação de despejo alegando que as partes firmaram contrato de locação em 05/04/2024, tendo como objeto o imóvel originalmente composto por um salão térreo, pelo prazo determinado de seis meses.

Narrou que o requerido procedeu, sem a sua autorização, à construção de um segundo pavimento, alegando que a área locada (térreo) não atendia plenamente as necessidades da entidade religiosa por ele administrada.

Registrou que, apesar de sua discordância inicial, acabou anuindo com a edificação, desde que esta permanecesse vinculada à finalidade original de templo religioso e não fosse utilizada separadamente.

Destacou que o prazo contratual expirou em 15/10/2024, ocasião em que o próprio requerido manifestou a intenção de não renovar a locação e efetivamente entregou as chaves do salão térreo. No entanto, manteve-se na posse exclusiva da parte superior, construída sem autorização, recusando-se a devolvê-la.

O agravante, por sua vez, em suas razões recursais, destaca que houve a doação do pavimento superior do imóvel à Igreja Evangélica Assembleia de Deus Pentecostal Nova Jerusalém, por ele representada, razão pela qual não há falar em retenção indevida da posse.

Afirma ainda que o pavimento térreo, este sim objeto de relação locatícia anterior, já foi devolvido voluntariamente e inclusive alugado pelo agravado à terceira pessoa (Sra. Vanuza Fortunato Ferreira) em 15/09/2024.

Pois bem.

Por ocasião da análise inicial deste agravo de instrumento, fora proferida decisão (id. 6022134) deferindo o pedido de efeito suspensivo nos seguintes termos:

“Acerca da temática, é certo que, mesmo quando presente algum óbice previsto na Lei de Locações, é possível que a medida liminar de despejo seja concedida quando preenchidos os requisitos para a tutela de urgência, com fulcro no art. 300 do CPC.

Não obstante, na hipótese, vê-se que o agravante colacionou aos autos recibo de doação (id. 13665135), do qual se extrai que o recorrido, Sr. Laercio de Assis, realizou a doação do imóvel situado “
no terraço, medindo 200 metros quadrados. Localizado na Av. Robert Kennedy nº 202 Bairro Itararé Município de Vitória ES
” (sic) em favor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Pentecostal Nova Jerusalém, cujo pastor presidente é o Sr. Edmundo Francisco Alves, juntamente com a missionária Maria das Graças Fortunato Alves.

Nesse contexto, apesar de o locador alegar que vem suportando prejuízos em razão da inadimplência do locatário, fato é que as circunstâncias do caso concreto se encontram nebulosas, sendo necessária uma análise mais aprofundada acerca dos negócios firmados entre as partes, o que só ocorrerá após a instrução probatória em primeiro grau de jurisdição.

Assim, vislumbro o
periculum in mora
inverso, porquanto a ordem de despejo é irreversível e poderá trazer maiores prejuízos ao agravante. Por outro lado, os prejuízos patrimoniais experimentados pelo recorrido poderão ser ressarcidos, caso reste demonstrada, após cognição exauriente, a procedência da pretensão autoral.

Pelo exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, sem prejuízo de nova análise caso sobrevenham outros elementos probatórios nos autos de origem que demonstrem situação diversa da apresentada.”

Com efeito, não vislumbro fundamentos para afastar o entendimento externado no referido
decisum
, devendo ser mantido em todos os seus termos, mormente ante a dúvida razoável quanto à natureza da posse exercida no pavimento superior.

Mister destacar que a ação de despejo tem por finalidade reaver posse derivada de relação locatícia, de modo que, havendo indícios no sentido de que a posse decorre de título diverso (doação), a concessão de liminar de despejo revela-se temerária antes de instaurado o contraditório exauriente.

Conforme ressaltado na decisão liminar deste recurso, a ordem de despejo é medida irreversível no plano fático, ao passo que eventuais prejuízos patrimoniais do locador podem ser ressarcidos ao final, se comprovada a procedência da pretensão.

Assim, persistindo a nebulosidade sobre os negócios jurídicos firmados — se doação onerosa ou locação integral —, merece acolhida a pretensão recursal.

Firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)